Tribunal: TJPA
Processo: 0019711-12.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0019711-12.2016.8.14.0051

RECORRENTE: EDERSON SILVA CARDOSO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL E ART. 121, §2º, IV C/C ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

PEDIDO DE IMPRONÚNCIA COM ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
IMPROCEDENTE
. HÁ NOS AUTOS PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME.

-
A pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade, que restou demonstrada nos autos; quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal, havendo nos autos indícios suficientes a apontar o recorrente como sendo o autor dos crimes previstos no art.

121, §2º, IV, do Código Penal e
art.

121, §2º, IV c/c art. 14, II do Código Penal
, não se configurando a sentença de pronúncia um édito condenatório.

-
No caso não cabe se falar em impronúncia, devendo o Conselho de Sentença apreciar as teses hasteadas pela defesa e acusação, realizando a análise mais aprofundada sobre ser as provas suficientes para caracterizar, de forma cabal, a autoria delitiva e decidindo, de acordo com sua íntima convicção, acerca delas, uma vez que é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Aplicação ao caso do princípio
in dubio pro societate
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
EDERSON SILVA CARDOSO
,
por intermédio de Advogado Particular, contra a decisão exarada pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém
, que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo 121,
§2º, IV, do Código Penal.

Relatou a
denúncia
(ID 10309084), em síntese, que
no dia 29/10/2016, por volta das 20h:40m, em via pública, na Rod. Fernando Guilhon, bairro Caranazal, na cidade de Santarém, o denunciado Ederson Silva Cardoso, agindo de forma consciente, voluntária e dolosa, mediante disparos de arma de fogo, causou a morte da vítima Jarleane Aranha Siqueira e tentou contra a vida da vítima Hugo Wanderlan Figueira Mota, não consumando seu intendo por circunstâncias alheias à sua vontade.

Na ocasião, a vítima fatal, Jarleane, seguia na garupa da motocicleta pilotada pela vítima Hugo, momento em que se aproximaram do viaduto e ouviram disparos de arma de fogo, razão pela qual Jarleane pediu para acelerar.

Seguidamente, Jarleane disse (textuais):
“HUGO, ESTOU DESMAIANDO
...”, sendo que no final do viaduto esta veio ao chão e evoluiu a óbito ainda no local. Nesse momento, enquanto Jarleane era conduzida em uma ambulância, Hugo era interrogado pelos policiais, momento em que percebeu que também fora atingido por um projétil que se alojou nas proximidades de sua coluna, por isso, também foi levado ao PSM, local em que recebeu o devido atendimento.

Durante as investigações, verificou-se que as lesões causadas nas vítimas são compatíveis com calibres “30” e “32” e que o único policial envolvido na operação que acautelou uma arma carabina tipo micro gallil magal, de calibre “30” foi o denunciado. Ademais, com a reprodução simulada dos fatos foram constatadas incoerências entre os depoimentos do SUBTEN Castro e do denunciado CB Ederson com relação a dinâmica dos fatos, as quais não deveriam existir, haja vista que estavam na mesma viatura.

Soma-se a isso o fato dos croquis demonstrarem de forma cristalina que a viatura 0303, na qual estavam o SUBTEN Castro e o CB Ederson, era a mais próxima do local onde as vítimas foram atingidas.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas no
art.
121,
§2º, IV
, do CPB
e
121,
§2º, IV
c/c art. 14, II, amos do CPB,
na forma do
art. 70, do CPB.

Em ID 10309040 – fl. 02, Certidão de Óbito da vítima Jarleane;

Em ID 10309052 – fls. 02/03, Perícia de Lesão Corporal da vítima Hugo Wanderlan Figueira Mota.

Em ID 10309058 – fl.08, Laudo nº 2016.04.000304-BAL – Perícia Técnica na Arma de Fogo, tipo Carabina Micro Gall;

Em ID 10309059 – fl. 08, Errata de Laudo nº 03 – Laudo 2017.04.000106 – BAL;

Em ID 10309060 – fl. 01, Errata de Laudo Nº 01 – LAUDO 2016.04.000304 – BAL, atestando a potencialidade lesiva da arma no momento da perícia;

Em ID 10309068/10309080, Laudo de Reprodução Simulada;

Em ID 10309086, recebida a denúncia em 28/11/2019;

Em ID 10309088-fl.04, Laudo 2016.04.000547-QUI;

Em ID 10309090, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 02/08/2021;

Em ID 10309093 – fls. 07/010 e ID 10309094 – fls.01/02, o Magistrado
JULGOU PROCEDENTE
o pedido articulado pelo Ministério Público, pelo que, nos moldes do art. 413, do Código de Processo penal,
PRONUNCIOU
o réu
EDERSON SILVA CARDOSO
, sujeitando-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Santarém, como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
§2º, IV do CPB, contra a vítima
Jarleane Aranha Siqueira
e no art.
121,
§2º, IV, c/c art. 14, II do CPB, contra a vítima
Hugo Wanderlan Figueira Mota.

Em
Recurso em Sentido Estrito

(ID 10309094 – fls.11/12 e ID 10309095 – fls. 01/04),
a defesa requereu a impronúncia do recorrente, considerando a inexistência de autoria e materialidade delitiva.

Em
contrarrazões

(ID 10309204),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso interposto.

Nesta

Instância Superior
(ID 10532032),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da
Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves
, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso
.

PEDIDO DE IMPRONÚNCIA
:

Almeja a defesa a desconstituição da decisão de pronúncia e consequente absolvição sumária, alegando a inexistência de indícios de autoria e materialidade.

Como deve ser de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria, ou de participação, e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

§ 2
o
Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória.

§ 3
o
O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código. (
GRIFEI
).

Acerca da pronúncia assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654),
sobre o tema em tela:

“
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.
No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
”. (
Grifei).

Compulsando os autos, verifico que o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão nas provas constantes dos autos, cujos fortes indícios de autoria indicam que o recorrente é o autor do disparo que ceifou a vida da vítima Jarleane Aranha Siqueira e alvejou a vítima Hugo Wanderlan Figueira Mota.

N
esse passo, declarou o juízo
a quo,
a pronúncia do acusado Ederson Silva Cardoso, nas sanções previstas
no art. 121,
§2º, IV do Código Penal e
art. 121,
§2º, IV c/c 14, II do Código Penal
, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Assim, as alegações de que inexistem provas de que o recorrente praticou os delitos ora em tela não prosperam, pois tais alegações vão de encontro ao acervo probatório dos autos.

A materialidade dos crimes resta comprovada através da
Certidão de Óbito da vítima Jarleane, do Laudo de Perícia de Lesão Corporal da vítima Hugo Wanderlan Figueira Mota, Laudo nº 2016.04.000304-BAL – Perícia Técnica na Arma de Fogo, tipo Carabina Micro Gall e Errata de Laudo Nº 01 – LAUDO 2016.04.000304 – BAL, atestando a potencialidade lesiva da arma no momento da perícia.

Depreende-se dos autos que, de fato, o recorrente era o único, dentre os policiais, que portava a Arma de Fogo tipo Carabina, compatível com o projétil que alvejou as vítimas.

Em que pese o argumento da defesa, o fato de o Laudo de comparação balística ter restado prejudicado, não exclui o fato de a arma possuir o mesmo calibre do projétil que atingiu as vítimas.

Igualmente, apesar do resultado negativo no exame de pólvora combusta nas mãos e punhos do recorrente (ID10309088 -fl. 04), sua conclusão destaca que o resultado não isenta o periciando de ter efetuado disparos com arma de fogo.

Observa-se dos depoimentos prestados pela vítima Hugo Wanderlan em Juízo e pelas testemunhas – e que peço vênia para não reproduzir, que os agentes teriam ido ao hospital e proferido ameaças contra sua integridade física, caso relatasse os fatos.

Ressalto que prevalece, neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados, que deverá reconhecer e acolher a alegação de ocorrência da excludente somente se presente prova indubitável de que o pronunciado não agiu com
animus necandi,
o que não restou comprovado no presente caso onde as provas dos autos o apontam como autor dos crimes.

O Recurso em Sentido Estrito, de acordo com Espínola Filho (EDUARDO ESPÍNOLA FILHO, em Código de processo penal brasileiro anotado), é taxativo quanto a matéria a ser analisada, tendo o autor assim se manifestado:

“...
se constitui (por ato da parte interessada ou em virtude de determinação legal) de novo exame da espécie selecionada em decisão de juiz de primeira instância, admitida somente nos casos taxativamente enumerados no código, e visando à manifestação do Tribunal Superior, se o prolator daquela decisão não a reconsiderar, no curso do mesmo recurso
”.

Assim, sendo seu elenco taxativo/exaustivo, não admite ampliação, sendo, portanto, cabível no presente caso, onde
não verifico a presença de pressuposto a ensejar a absolvição sumária

ou impronúncia do recorrente e afastar a acusação que lhe pesa, visto que há dúvidas acerca de sua inocência e provas da materialidade, pois a alegação de ausência de provas sustentada pela defesa vai de encontro ao arcabouço probatório colacionado aos autos.

Portanto, tendo em vista que há nos autos provas da materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes de homicídio qualificado e homicídio qualificado, na forma tentada e que os mesmos não podem ser, pelo menos nesta fase processual, desconsiderados, uma vez que inexiste prova incontroversa nesse sentido, pois neste momento processual não há como se afirmar com exatidão a conduta do pronunciado, e a decisão acerca das circunstâncias sob as quais ocorreram os fatos demanda exame acurado das provas, e que tal análise é da competência do Júri, o Juízo de piso está impedido de se manifestar sobre absolvição sumária.

Vejamos a ementa a seguir colacionada:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA –
PEDIDO DE DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Deve ser mantida a sentença de pronúncia se a mesma está alicerçada em provas da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao Tribunal do Júri, ponderada a plausibilidade de ambas as teses, acusatória e defensiva, manifestar-se para então acolher uma delas. Recurso não provido, com o parecer.
(TJ-MS - RSE: 00470164420178120001 MS 0047016-44.2017.8.12.0001, Relator: Des. Ruy Celso Barbosa Florence, Data de Julgamento: 30/01/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/02/2019) (
GRIFEI
).

Imperioso nesse momento consignar que a matéria versada no presente recurso resta pacificada nesta Egrégia Corte, conforme excertos de decisões proferidas, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO SUMARIA OU IMPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE DO FATO DELITUOSO E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. TESE NÃO COMPROVADA CABALMENTE. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tratando-se de imputação da prática de crime doloso contra a vida, comprovada a materialidade do fato e presentes indícios suficientes de autoria, de rigor a pronúncia do recorrente.

2. Não restando demonstrado, de plano e extreme de dúvida, que o réu agiu em legítima defesa, a análise para o reconhecimento desta causa de exclusão da antijuricidade deverá se dar por meio de julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para apreciar o caso de forma aprofundada.

3. Recurso conhecido e desprovido, decisão unânime.

(2019.05154952-58, 210.731, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-13) (
GRIFEI
).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ART. 121, §2º, II E IV DO CPB. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. 1 - PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RÉU QUE CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA ALIADO AO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL PRESTADO EM JUÍZO. PROVAS SUFICIENTES A DEMONSTRAR OS INDÍCIOS DA AUTORIA E MATERIALIDADE.
2 - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE QUE NÃO EMERGE DE FORMA CRISTALINA NOS AUTOS. MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA A APRECIAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA A QUEM COMPETE DECIDIR SOBERANAMENTE SOBRE O MERITUM CAUSAE. QUALIFICADORAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
3 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2019.05088893-64, 210.578, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-26, Publicado em 2019-12-10) (
GRIFEI
).

Como dito alhures, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural, sendo
a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade.

Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor e/ou partícipe do fato.

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Pelo exposto, acompanho a manifestação ministerial e
conheço
do recurso interposto, mas, lhe
nego-lhe

provimento
, para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/10/2022